Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada na concessão da Malha Oeste.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 1422/2021-TCU-Plenário , mantendo-se inalterado o conteúdo dos demais dispositivos; e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.